Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA-POUPANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer contradição, uma vez que a impugnação inespecífica em relação aos fundamentos lançados pela decisão agravada enseja violação ao princípio da dialeticidade e resulta no não conhecido do recurso neste ponto.
2.1. Hipótese em que o embargante, em sua resposta à impugnação da penhora, não aventou a inaplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil em razão do crédito perseguido ter caráter alimentar. Assim, a decisão agravada, ao acolher a impugnação, limitou-se a registrar que a agravada logrou êxito em demonstrar que a verba foi bloqueada na conta-poupança da devedora, nada abordando acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil ao caso.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável com a omissão ou contradição, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.